Tribunal: TJSP
Processo: 1021260-77.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Recurso adesivo do autor. Preparo não recolhido. Intimação para recolhimento. Desistência do recurso homologada 2. Alegação de cobrança indevida decorrente cartão de crédito não contratado pelo autor. Ausência de prova da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Recurso adesivo do autor. Preparo não recolhido. Intimação para recolhimento. Desistência do recurso homologada 2. Alegação de cobrança indevida decorrente cartão de crédito não contratado pelo autor. Ausência de prova da regular contratação do cartão adicional, de seu desbloqueio e utilização. Inexigibilidade do débito evidenciada – 3. Dano moral caracterizado. Aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso da ré não provido e prejudicado o do autor.